Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. BAIXA DO GRAVAME. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Tratando-se de credora fiduciária do bem, a análise de sua responsabilidade permeia as provas dos autos, devendo ser analisada no mérito.
2. A Lei número 7.431/85, a qual institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, em seu artigo 1°, estabelece que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é devido anualmente pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação.
3. O Decreto 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu artigo 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o artigo 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
4. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal.
5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido, mas não provido.